Tribunal: STF
Processo: AI 456648
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-14
Data de publicação: 2006-03-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Taxa de juros.
Limitação. Fundamentação com base na legislação infraconstitucional.
 Ofensa constitucional indireta. Embargos recebidos como agravo
regimental. Recurso não provido. Não cabe recurso extraordinário que
 teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas
infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
República